Tribunal: TJDFT
Processo: 0734170-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA INDEVIDA. CULPA EXCLUSIVA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando o réu a pagar ao autor indenização por danos materiais e morais, nos valores de R$2.642,43 (dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) e R$2.000,00 (dois mil reais), respectivamente, mas os acréscimos legais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. O recorrente impugnou a prova produzida, sustentando a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis. Invoca a culpa do autor pelo evento danoso, no pressuposto de que este conduzia a sua motocicleta entre as faixas de circulação da via (“corredor”) e estava no “ponto cego”. Subsidiariamente, alega que o termo inicial da correção monetária do valor da indenização por danos materiais é a data do efetivo desembolso. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.
4. Em contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
6. No caso, o contexto probatório atesta que o réu executou manobra de deslocamento lateral de seu veículo, ocasião em que interceptou a trajetória da motocicleta do autor, porquanto não observou as condições e o tráfego da via, dando causa ao acidente de trânsito ao infringir o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/97).
7. Ademais, o réu/recorrente não produziu qualquer elemento probatório para demonstrar que o autor/recorrido conduzia o seu veículo em velocidade incompatível com a via e, ainda, que o suposto excesso de velocidade foi a causa determinante do acidente (artigo 373, II, do CPC).
8. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, os veículos de maior porte são sempre responsáveis pela segurança dos menores (art. 29, § 2o, do CTB). Assim, por força da culpa exclusiva do réu/recorrente pelo acidente de trânsito, escorreita a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais.
9. No tocante ao valor do prejuízo material, o réu/recorrente não apresentou contraprova satisfatória para desconstituir o orçamento apresentado pelo autor/recorrido. Ressalte-se que, para fins de apuração da indenização por danos materiais, deve ser considerado o orçamento de menor valor apresentado, com especificação de peças, serviços e preços, em consonância com as avarias decorrentes da colisão, ainda que desacompanhado de nota fiscal ou recibo (Acórdão 1331036, 07021821020188070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Outrossim, na hipótese de responsabilidade civil decorrente de relação extracontratual, como é o caso, a correção monetária é aplicada a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 43/STJ (AgInt no REsp n. 1.736.977/SC, Relatora: Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, data de julgamento: 23/3/2020, publicado no DJe: 26/3/2020).
11. Em relação aos danos morais, assiste razão ao réu/recorrente, porquanto a sentença proferida embasou a condenação em fotos de lesões supostamente sofridas pelo autor/recorrido em decorrência do acidente. Com efeito, as fotos não foram datadas e não foi produzido qualquer elemento concreto para a prova definitiva do nexo de causalidade entre as lesões retratadas e o acidente de trânsito, pressuposto legal para amparar o decreto condenatório. Assim, à mingua do laudo de exame de corpo de delito ou de documento com força probatória análoga, deve ser afastada a condenação por danos morais.
12. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).